Tribunal: TJSP
Processo: 0015550-65.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Cumprimento de sentença – Astreintes fixadas em decisão que deferiu a tutela de urgência confirmada na sentença – Acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença – Conta do exequente elaborada em desconformidade com as diretrizes do Juízo a quo, de incidência da multa cominatória por ato de descumprimento da decisão judicial – Excesso de

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Cumprimento de sentença – Astreintes fixadas em decisão que deferiu a tutela de urgência confirmada na sentença – Acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença – Conta do exequente elaborada em desconformidade com as diretrizes do Juízo a quo, de incidência da multa cominatória por ato de descumprimento da decisão judicial – Excesso de execução evidenciado.

Honorários sucumbenciais – Fixação – Cabimento – O fato do autor ser beneficiário da justiça gratuita não impede a sua condenação nas custas processuais e honorários advocatícios, reconhecendo-se apenas a suspensão de sua exigibilidade – Inteligência do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

Recurso negado.*